Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-72.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001129-72.2012.8.14.0028

APELANTE: DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO SEM-TERRA, CLAUDECI FERNANDES DOS SANTOS, ADILSON - ALCUNHA BLINDADO, ASSOCIAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS DO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - FAZENDA TRES PODERES, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

APELADO: RESENDE BARBOSA AGROPECUARIA LTDA, ESPOLIO DE WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA, WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA, ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA SANTOS, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA, PAULO RENATO RESENDE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAZENDA OCUPADA POR MOVIMENTO SOCIAL. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por associação de agricultores e produtores familiares contra sentença da Vara Agrária de Marabá, que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por particulares em face de ocupação da Fazenda Consolação, situada nos municípios de São João do Araguaia/PA e Brejo Grande do Araguaia/PA, por integrantes de movimento social rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: a) definir se é válida a sentença que desconsiderou documentos apresentados em alegações finais; b) estabelecer se houve nulidade na citação dos réus; c) averiguar a tempestividade da impugnação ao valor da causa; d) analisar a ocorrência de esbulho possessório; e) determinar se é possível a conversão da ação em desapropriação indireta; e f) verificar se há direito a indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documentos juntados em alegações finais sem justificativa plausível não podem ser considerados, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, caracterizando preclusão consumativa.

4.

A citação foi considerada válida por ter sido realizada conforme a legislação vigente à época (CPC/73), tendo os réus participado do processo com representação processual, não havendo prejuízo ao contraditório.

5.

A impugnação ao valor da causa, apresentada fora do prazo da contestação, encontra-se preclusa, de acordo com o art. 261 do CPC/73.

6.

A prova dos autos demonstra que os autores exercem posse legítima e produtiva sobre o imóvel, tendo sido surpreendidos por esbulho cometido por integrantes de movimento social, caracterizando os requisitos do art. 561 do CPC.

7.

A função social da propriedade não é requisito para a concessão de tutela possessória, pois trata-se de questão afeta à reforma agrária, cuja competência é da União, e inexiste, no caso, qualquer processo expropriatório em curso.

8.

Não cabe conversão da ação possessória em desapropriação indireta, instituto exclusivo das hipóteses de intervenção estatal na propriedade particular, o que não se verifica em litígio entre particulares.

9.

O pedido de indenização por benfeitorias não merece acolhimento, pois o réu não comprovou a existência ou necessidade das supostas melhorias realizadas, tampouco demonstrou boa-fé na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos em alegações finais sem justificativa caracteriza preclusão e não obriga o juiz a considerá-los.

2.

A citação realizada sob a égide do CPC/73 é válida quando acompanhada de participação processual e ausência de prejuízo.

3.

A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada no prazo da contestação, sob pena de preclusão.

4.

Comprovados a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, impõe-se a reintegração de posse.

5.

A função social da propriedade não é requisito para a ação possessória.

6.

Não cabe conversão de ação possessória em desapropriação indireta entre particulares.

7.

O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, 184; CC, arts. 1.200, 1.219 e 1.220; CPC/1973, arts. 261; CPC/2015, arts. 14, 435, parágrafo único, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1699980/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.03.2018; TJPA, ApCiv nº 0005658-89.2011.8.14.0028, Rel. Des. Roberto Moura, j. 02.12.2019; TJ-MG, AC nº 10024120303722002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA E OUTROS contra sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá, lançada sob o ID nº 83836362, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido liminar proposta por PAULO RENATO RESENDE BARBOSA, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA SANTOS, ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA (espólio) e RESENDE BARBOSA AGROPECUÁRIA LTDA.

A sentença reconheceu a existência de esbulho possessório na
Fazenda Consolação
, localizada nos municípios de São João do Araguaia/PA e Brejo Grande do Araguaia/PA, determinando a reintegração de posse aos autores/apelados.

Em suas razões recursais (ID nº 101759800), os apelantes sustentam: a) a admissibilidade de documentos juntados em sede de alegações finais; b) nulidade da citação das associações rés; c) necessidade de correção do valor da causa; d) ausência de requisitos da posse agrária e pedido de improcedência da demanda; e) conversão da ação em desapropriação indireta; f) ressarcimento das benfeitorias necessárias.

Contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos (ID nº 22588785), pugnando pela manutenção da sentença de origem. Alegam, em síntese: a) a intempestividade e inadmissibilidade das provas acostadas na fase de alegações finais, por já encerrada a instrução processual; b) a validade da citação realizada, bem como o comparecimento espontâneo e a representação processual válida dos ocupantes; c) a inexistência de comprovação de posse agrária legítima pelos apelantes, que não demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para afastar a posse do proprietário esbulhado.

O Ministério Público do Estado do Pará exarou parecer (ID nº 25516402), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de apelação
, com a seguinte fundamentação: a) afastamento da alegada nulidade de citação das associações apelantes, ao argumento de que os réus compareceram espontaneamente ao processo, com representação por diversos advogados, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; b) reputou inadmissível a juntada de documentos em sede de alegações finais, porquanto ausente a superveniência das provas; c) reconheceu a procedência do pedido possessório, diante da demonstração de posse anterior do autor e da prática de esbulho pelos réus; d) por fim, pugnou pela manutenção da sentença de mérito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM

ALEGAÇÕES FINAIS

Entendo que andou bem o Magistrado de 1º Grau, ao desconsiderar documentos juntados em sede de alegações finais, uma vez que
a juntada de documentos, após o protocolo da petição inicial ou da contestação, é
medida excepcional
e admissível somente quando houve justificativa plausível para sua apresentação posterior, na esteira do art. 435, parágrafo único, do CPC – o que
não se verifica no presente feito
. Há, portanto,
nítida hipótese de preclusão consumativa
. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO.
JUNTADA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APORTE FINANCEIRO SUPOSTAMENTE REALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA AO AUTOR.
1. A juntada de documentos após o protocolo da petição inicial ou da contestação trata-se de medida excepcional e admissível somente nas hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o elemento probatório anexado às alegações finais não deve ser examinado, mormente quando não houve nenhuma justificativa para sua apresentação intempestiva.
2. Ainda que haja diversos indícios de que a atividade empresarial exercida pelos réus se enquadrava no conceito de pirâmide financeira, a devolução dos valores investidos depende necessariamente da prova do aporte financeiro realizado, o que caracteriza ônus processual do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 3 . Inexistindo prova acerca da suposta transferência bancária realizada em benefício dos réus, a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe. 4. Considerando a ausência de dolo processual ou de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se afastar a multa por litigância de má-fé, indevidamente aplicada em desfavor do autor. 5. Recurso parcialmente provido” (TJ-DF 07135513620208070001 1651721, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos nossos).

“CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Documentos juntados com as alegações finais que não podem ser considerados como "documentos novos", nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, já que não se referem a fatos ocorridos depois do encerramento da instrução processual, restando configurada a preclusão para a juntada aos autos. Não demonstrado que deixou de apresentá-los, em momento processual oportuno, por caso fortuito ou força maior. Inadmissibilidade.
Prova pericial que foi refutada por decisão judicial, não impugnado pelo réu. Preliminar afastada. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Réu que exerce a posse sobre o imóvel em razão de comodato verbal. Ausência de animus domini . Autor que comprovou ser coproprietário do imóvel. Posse injusta exercida pelo réu. Notificação extrajudicial enviada pelo coproprietário. Relação afetiva com o antigo proprietário do imóvel, genitor do autor já falecido, que o tratava como filho, que não altera a natureza da posse . Requisitos para usucapião não preenchidos. Ausência de título dominial. Direito à reivindicação do bem pelo coproprietário. Art . 1.228, CC. Ausência de documentos comprobatórios da realização das benfeitorias indicadas, sendo incabível indenização a esse título. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação” (TJ-SP - AC: 10635753220188260002 SP 1063575-32.2018 .8.26.0002, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 15/12/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL (1) E (2). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR TRAZIDA EM CONTRARRAZÕES: RÉ QUE APRESENTA DOCUMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO.
AUSÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA OU DOCUMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE SUA JUNTADA TARDIA . ART. 435, DO CPC. PRECLUSÃO RECONHECIDA.
MÉRITO . APELO (1): ENSINO SUPERIOR. CURSO FINANCIADO PELO SISTEMA FIES EM 100%. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. “SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIES” E “FIES NÃO ADITADO” . RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. APELO (2), INTERPOSTO PELO AUTOR: REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO . POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ . SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (1) PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-PR 00246329020248160014 Londrina, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 07/02/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025) (grifos nossos).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REVENDA DE VEÍCULO –
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEIRO PELO AUTOR, TAMPOUCO PELO RÉU – EXEGESE DO ART. 373, I E II DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Nos termos do art . 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo a autora se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor e a ré se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109523820218110055, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA . MÉRITO.
PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA. INVIABILIDADE. EXEGESE DOS ARTIGOS 434 E 435, AMBOS DO CPC . DOCUMENTOS QUE ESTAVAM DISPONÍVEIS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEDIU A JUNTADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5063181-12.2021 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j . Thu Mar 03 00:00:00 GMT-03:00 2022) (TJ-SC - AI: 50631811220218240000, Relator.: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial) (grifos nossos).

Além disso, é imprescindível recordar que nenhuma nulidade será decretada sem prejuízo (art. 282, §1º, CPC), e a
apelante não comprovou a relevância das provas juntadas em alegações finais para o deslinde da lide – limitou-se a alegar a nulidade pela ausência de consideração dos documentos juntados
.

Far-se-ia imprescindível comprovar o potencial das provas juntadas para mudar o convencimento do Juízo
a quo
– o que também não ocorreu no presente feito. Nesse sentido, tem-se posicionamento tradicional da Corte Cidadã e dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO À PARTE RÉ . PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA . IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de realização da audiência de justificação prévia não acarreta nenhum prejuízo à parte ré, já que o único provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar à parte contrária .
2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
3. Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão . 4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida. 5. Agravo interno desprovido”

(STJ - AgInt no REsp: 1699980 SP 2017/0239790-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018) (grifos nossos).

“EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . NULIDADE DA SENTENÇA.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOCUMENTOS NÃO INFLUÍRAM NO CONVENCIMENTO DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE . CAUSA DE PEDIR BASEADO EM INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE EFETIVA DO BEM. PARTE APELADA PROVOU POSSE ANTERIOR POR MEIO DE TESTEMUNHAS E NA DEFESA DA POSSE EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FACE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS . IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO” (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 01023616520138200145, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara Cível) (grifos nossos).

“Apelação. Ação de reintegração de posse. Alegação de nulidade da sentença por violação do princípio do juiz natural.
Ausência de demonstração do prejuízo . Preliminar rejeitada. Elementos dos autos que comprovam a posse e propriedade do imóvel. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, o deferimento da tutela possessória é medida que se impõe
. Sentença reformada. Recurso provido” (TJ-SP 10003045020168260477 SP 1000304-50.2016 .8.26.0477, Relator.: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 12/09/2017, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2017) (grifos nossos).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA . SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o Princípio Pas De Nullité Sans Grief, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.
2 . In casu, restou evidenciado que, ainda que fosse reconhecida a nulidade da sentença e afastada a extinção do processo por ilegitimidade ativa ad causam, a ação culminaria na improcedência, por ausência de prova da posse da Autora sobre o imóvel, não se revelando útil a medida. 3. Apelação conhecida e improvida” (TJ-MA - AC: 00015666920168100098 MA 0061842019, Relator.: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 06/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020 00:00:00) (grifos nossos).

Enfim,
rejeito a preliminar de nulidade quanto a ausência de consideração das provas juntadas em alegações finais.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Quanto à alegação da nulidade de citação, também entendo que andou bem o Magistrado de 1º Grau,
ao entender que a citação foi válida
, uma vez que realizada em nome dos moradores que aceitaram informar seus dados, e que ratificaram pertencer
à Associação dos Pequenos e Médios Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiar de Brejo Grande do Araguaia/PA.

De fato, a citação
foi realizada à época da vigência do CPC/73, quando não se exigia a citação por edital, atualmente prevista no art. 554, §1º, do CPC/15.

Assim, deve
vigorar o princípio do
tempus regit actum
(art. 14 do CPC/15), na esteira do que já decidiu esta Egrégia Corte
, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. CITAÇÃO. CPC/1973. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de custos vulnerabilis, contra decisão da Vara Agrária de Castanhal que indeferiu pedidos de reconhecimento de nulidade do ato citatório na Ação de Reintegração de Posse nº 0000578-73.2008.8.14.0015. A agravante sustentou a existência de vício transrescisório decorrente da ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e da não realização de citação por edital daqueles não identificados, pleiteando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação pessoal de todos os ocupantes e da citação por edital dos não identificados, em ação possessória coletiva, configura vício processual insanável; (ii) determinar se a alegação de nulidade citatória caracteriza hipótese de "nulidade de algibeira", em razão da inércia da parte ao longo do trâmite processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A legislação vigente à época dos atos citatórios ( CPC/1973) não previa regra específica para citação em litígios possessórios coletivos, sendo inaplicável retroativamente o art. 554, § 1º, do CPC/2015.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, à época, dispensava a citação individual de todos os ocupantes em litígios multitudinários, admitindo representação por associação comunitária .

5. O ingresso da Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia Oriente na lide, com decisão saneadora que convalidou os atos anteriores, impôs a preclusão da matéria, especialmente diante da ausência de impugnação oportuna.

6. A tese alegada aplica-se ao caso concreto, porquanto a alegação de vício foi suscitada apenas em fase de cumprimento de sentença, mais de uma década após a estabilização do polo passivo .

7. A Defensoria Pública não demonstrou prejuízo concreto aos representados, sendo que a associação atuou efetivamente ao longo do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa em sentido material.

8. A anulação dos atos processuais neste estágio avançado violaria os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas, além de poder prestigiar estratégia procrastinatória .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A ausência de citação individual de todos os ocupantes em ação possessória coletiva ajuizada sob a vigência do CPC/1973 não configura nulidade insanável, quando suprida por representação associativa e convalidação processual.

2. A alegação tardia de vício citatório, após estabilização do polo passivo e sem demonstração de prejuízo, caracteriza nulidade de algibeira, inadmissível no ordenamento jurídico.

3 . O art. 554, § 1º, do CPC/2015 não retroage para invalidar atos consolidados sob a égide do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, arts . 47 e 920 e seguintes; CPC/2015, arts. 14 e 554, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 243.075/SP, Rel . Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 22.06 .1999; STF, RE 434.059/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j . 01.06.2004” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08018692720258140000 29315606, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/08/2025, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos).

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por APRAT – ASSOCIAÇÃO PRÓ REFORMA AGRÁRIA DA TRANSAMAZÔNICA e MANOEL APARECIDO DE LIMA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse em favor dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade;

ii) verificar se houve nulidade na citação dos réus em razão da ausência de edital;

iii) avaliar a existência de interesse processual e da posse anterior dos agravados;

iv) analisar se foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse;

v) definir se os agravantes têm direito de retenção de benfeitorias;

vi) examinar se a posse dos agravados cumpria a função social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno.

4. A alegada nulidade da citação não subsiste, pois o ato ocorreu sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se a teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14, CPC/2015).

5. Os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente comprovados nos autos, por meio de prova testemunhal, inspeção judicial e relatórios oficiais, estando caracterizada a posse anterior e o esbulho praticado.

6. Questões atinentes à validade do título de propriedade não são apreciáveis em ação possessória, que tutela a posse independentemente da discussão dominial.

7. O direito de retenção por benfeitorias não é reconhecível em hipóteses de posse de má-fé, segundo firme jurisprudência do STJ.

8. Restou demonstrado que a posse exercida pelos agravados atendia à função social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024223-44.2015.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025) (grifos nossos).

Ademais, deve-se concordar com a manifestação do
Parquet
(ID nº.
25516402)
,

no sentido de que os apelantes
participaram ativamente da instrução processual,
o que também demonstra ausência de prejuízo e ratifica a validade do ato citatório. Observe-se trechos do parecer em epígrafe:

“Os apelantes argumentaram que a citação ocorrida no processo não foi válida, todavia, deve-se pontuar que, antes mesmo de ser realizada, o “Movimento em Prol da Terra”, representado por seu coordenador Adilson Barbosa de Oliveira,
apresentou-se em juízo para integrar a lide, na defesa dos ocupantes do imóvel
[ID 22588470].

A citação para integrar a ação e comparecer à audiência de justificação
ocorreu em nome de Claudeci Fernandes dos Santos, Ubiramar Francisco Pessoa e Itanir Ferreira Mota [ID 22588473, p. 30], integrantes da Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Município de Brejo Grande do Araguaia, na condição de presidente, vice-presidente e presidente do Conselho Fiscal, conforme certidão de ID 22588473, p. 31.

Vale ressaltar que, durante todo o curso processual, por inúmeras vezes, os apelantes se manifestaram em juízo, argumentando fatos e requerendo providências. Portanto, não se pode falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Como se não bastasse, destaca-se que a jurisprudência não exige a citação individual de cada integrante de movimentos sociais agrário, pela total impossibilidade de individualização da universalidade dos integrantes” (grifos nossos).

Portanto, igualmente
rejeito a alegação de nulidade de citação apontada na apelação em epígrafe.

DA IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA AO VALOR DA CAUSA

Por fim, igulamente com razão o Juízo
a quo
, ao indeferir a
impugnação ao valor da causa realizada de forma extemporânea
.

Recorde-se que, na vigência do CPC/73, a impugnação ao valor da causa deveria ser
apresentada em incidente processual, durante o prazo de contestação, conforme previa do art. 261, do referido diploma.

Assim, a apresentação da impuganação após a contestação
deve ser igulamente considerada como preclusão consumativa.
No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL . IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação ao valor da causa deve ser realizada pelo Réu no prazo da contestação e por meio de incidente próprio, nos termos do art. 261 do CPC/1973 (art. 293, CPC/2015), sob pena de concordância tácita com o valor lançado na inicial e preclusão
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO AMOLDADO AO § 2º DO ART . 85 DO CPC/2015. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma que remunerem com dignidade o profissional que ofertou seu conhecimento técnico com zelo, considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO” (TJ-SC - AC: 03268931820158240023 Capital 0326893-18 .2015.8.24.0023, Relator.: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 23/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO SOMENTE NA APELAÇÃO - DESCABIMENTO - PRECLUSÃO.
Conforme preceitua o art. 261 do CPC/73, "o réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor", devendo fazê-lo por meio de incidente de impugnação ao valor da causa, a ser autuado e processado em apenso, sendo certo que, não o fazendo, consoante regra expressamente prevista no parágrafo único de referido dispositivo legal, presume-se aceito o valor atribuído na petição inicial
(TJ-MG - AC: 25977838020098130701 Uberaba, Relator.: Des .(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 22/02/2018, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
O art. 261 do CPC/73 previa a faculdade ao réu de impugnar o valor da causa no prazo da contestação. Quando o réu apresentar impugnação ao valor da causa fora do momento processual oportuno, verifica-se a ocorrência de preclusão
-Não é possível a interposição de recurso quanto à matéria preclusa, mesmo que constitua matéria de ordem pública - Nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, são devidos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz -Para a fixação da verba honorária, devem ser sopesados os critérios estabelecidos pelo art . 20, § 3º, a, b e c do CPC/73. Quando o valor dos honorários advocatícios atende as disposições do artigo supracitado, deve ser mantido (TJ-MG - AC: 36943233120138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Tiago Pinto, Data de Julgamento: 15/12/2016, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AJUIZAMENTO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73 . VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NCPC. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS . FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500192-52 .2014.8.05.0006, Relator (a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 14/03/2017) (TJ-BA - APL: 05001925220148050006, Relator.: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2017) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - APRESENTAÇÃO SOMENTE NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A teor do art. 261, caput e parágrafo único, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, a impugnação ao valor da causa deve ser oferecida no prazo da contestação, sob pena de presumir-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial
- Não deve ser conhecida a impugnação ao valor da causa apresentada somente na apelação porquanto configurada a preclusão consumativa - Conforme posicionamento do colendo STJ, nas ações em que se busca o fornecimento de tratamento de saúde pelo Estado, de forma gratuita, admite-se o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, inestimável (TJ-MG - AC: 00759171420158130567 Sabará, Relator.: Des .(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023) (grifos nossos).

Assim, rejeitadas as preliminares, passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado cinge-se à análise da validade da sentença que reconheceu a ocorrência de esbulho possessório em desfavor dos autores, ora recorridos, deferindo a reintegração de posse, diante de atos praticados por integrantes dos movimentos sociais agrários que adentraram a área rural denominada
Fazenda Consolação
.

Deve-se perscrutar se os autores/apelados realmente conseguiu demonostrar os requisitos do art. 561, do CPC
, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse;

II - a
turbação ou o esbulho
praticado pelo réu;

III - a
data
da turbação ou
do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a
perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, a análise dos autos demonstra, de maneira robusta e irrefutável, a
preexistência da posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide
. Destaca-se a seguinte prova documental: a) laudo agronômico de fiscalização, realizado pelo INCRA, atestando a existência de benfeitorias diversas (casas, currais, poços artesianos rede elétrica, casas para funcionários, represas, pastagens, dentre outros) (ID nº. 54425031); b) ficha de atualização cadastral e de registro da ADEPARÁ, ratificando a realização de atividade agropecuária no local (ID nº. 54425215); c) certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR), de 2006 a 2009, em que a propriedade é classificada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário como “Grande Propriedade Produtiva” (ID nº. 54425214 – pág. 9); d) recibos de pagamento de funcionários (ID nº. 54425214 – pág. 10 a 16 e ID nº. 54425398 – pág. 1/29); e) recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR (ID nº. 54425361 – pág. 17/19); f) recibo de entrega de declaração do ITR do imóvel (ID nº. 54425361 – pág. 20 ao ID nº. 54425363 – pág. 13), notas fiscais atestando compra de materiais para o exercício da atividade produtiva (ID nº. 54425398 – pág. 30 à ID nº. 54426628 – pág. 27).

Quanto ao esbulho, o marco temporal também se encontra inequivocamente delimitado
. Conforme narrado na inicial, e confirmado nos boletins de ocorrência anexados, o primeiro ato de turbação ocorreu em 27/11/2011 (ID nº. 54422338 – pág. 25/26), enquanto a consolidação se efetivou em 18/01/2012 (ID nº. 54422339 – pág. 1/2), quando houve nova investida dos invasores, que avançaram para a sede da
Fazenda Consolação
e demais áreas contíguas, obstando o pleno exercício da posse pelos autores.

O esbulho foi, inclusive, ratificado pelo apelante CLAUDECI FERNANDES DOS SANTOS, em seu depoimento (ID nº. 22588711 e ss.).

Assim, entendo provada a posse, o esbulho, o marco temporal e a perda, razão pela qual entendo acertada a decisão do Juízo
a quo
de deferir a reintegração de posse em epígrafe.

No mesmo sentido, tem-se parecer do Ministério Público de 2º Grau, senão vejamos:

“Como foi bem salientado na sentença guerreada, consta dos autos documentação suficiente que demonstra a posse do recorrido [...].

Há nos autos vasta documentação comprovando a posse dos autores nos imóveis [ID 22588500, p. 19 e 20 a ID 22588503, p. 1], de onde se constata, em vistoria realizada pelo próprio INCRA, a existência de benfeitorias diversas [casas, currais, poços artesianos rede elétrica, casas para funcionários, represas, pastagens, dentre outros], a produção de animais na área do imóvel – bovinos [Declaração ADEPARÁ – ID 22588554, p. 5], demonstrando que a propriedade era produtiva, criando e mantendo estrutura física e recursos humanos direcionada atividade econômica.

A perda da propriedade rural só se justifica por descumprimento de sua função social e no âmbito da reforma agrária. De acordo com a Lei nº 4.504/1964 [Estatuto da Terra] considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover a melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade.

A reforma agrária é o conjunto de ações e medidas adotadas pela União, visando a garantir a justa distribuição das terras.
O caso presente, por não estar inserido no programa de reforma agrária do governo federal, deve ser resolvido a partir do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC
, transcrito em linhas anteriores. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: [...]

A partir dos fundamentos acima delineados, a sentença merece ser mantida, uma vez que ficou comprovado o esbulho de posse justa, de boa-fé, mansa e pacífica, sobre propriedade rural produtiva”
(grifos nossos).

De fato, como bem delimitou o
Parquet
, também
andou bem o Magistrado de 1º Grau ao afastar a discussão acerca de função social da propriedade
, uma vez que se trata de matéria discutida no âmbito da reforma agrária, atribuída exclusivamente à União, conforme previsto no art. 184 da CF/88.

No caso dos autos, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, instado a se manifestar nos autos (ID nº. 54423146 – pág. 08), informou
o arquivamento do procedimento administrativo referente à desapropriação da
Fazenda Consolação
, inexistindo interesse em integrar a lide.

Portanto, a ausência de regularização, ou mesmo de indício de processo legítimo de reforma agrária,
afasta qualquer alegação de posse qualificada por interesse público ou função social.

Nesse sentido, já se manifestou esta Egrégia Corte, em diversos julgados, sobre a
desnecessidade de comprovação da função social da propriedade em casos análogos
, senão vejamos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO OMISSO E CONTRADITÓRIO.
NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, UMA VEZ QUE A REFORMA AGRÁRIA É RESPONSABILIDADE DA UNIÃO E QUE DEVE SER FEITA PELA JUSTIÇA FEDERAL.
O EMBARGANTE/APELANTE FOI ESBULHADO DE SUA POSSE (14/09/2015) POR UM GRUPO DE 60 (SESSENTA) PESSOAS, PORTANTO FACÕES, FOICES E OUTROS OBJETOS CORTANTES, TENDO INCLUSIVE ATEADO FOGO NO PASTO COMPREENDIDO NO BEM IMÓVEL E DANIFICADO A REDE ELÉTRICA DO MESMO. A QUESTÃO TRAZIDA AOS AUTOS DEVERÁ OBTER SOLUÇÃO À LUZ DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE ENUMERA OS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, CABENDO AO ESTADO-JUIZ DECIDIR APENAS E TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DA POSSE E SEU ESBULHO/TURBAÇÃO, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ARTIGO 561 DO CPC, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O esbulho possessório, mesmo tratando-se de propriedade alegadamente improdutiva, constitui ato ilícito. Qualquer ato de apossamento de bem alheio, marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade, será qualificado como injusto nos termos do art. 1200 do Código Civil, mesmo que promovido por movimento ou organizações sociais de cunho pretensamente humanitário.

II. Inegável a perda da posse do apelante, mesmo que em relação à parte da propriedade rural, na medida em que o possuidor tem direito à proteção possessória sobre todo o terreno que exercia a posse e de que foi esbulhado.

III. Vale destacar igualmente a prova documental juntada aos autos, traduzido pelo título de domínio expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, demonstrando que o embargante exerce a posse do imóvel desde 2011, como também, possui a dominialidade do bem objeto do litígio.

IV. Destarte, cumpridos os requisitos legais contidos no artigo 561 do CPC, a procedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe.

V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0066232-33.2015.8.14.0024 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 28/06/2022) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC. O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO
. AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0005658-89.2011.8.14.0028 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2019)” (grifos nossos).

POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO DOMINICAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. AUTOR QUE LOGROU DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO ESBULHO. RÉUS QUE LIMITAM-SE A ATACAR A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL.
DESNECESSIDADE DE SE AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL
. RECURSO PROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0007239-54.2007.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 08/07/2019) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO. VEDADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. As ações possessórias, discutem unicamente o elemento da posse, não se cuidando esses institutos de qualquer discussão acerca da propriedade.
2. Questionamentos sobre o cumprimento da função social da propriedade são oportunos exclusivamente em demandas que versem sobre desapropriação para fins de reforma agrária, e não em ações possessórias
.3. Desta forma, provados os requisitos do art. 927 e incisos do CPC, mostra-se cabível a reintegração da posse, não constituindo o princípio constitucional da função social da propriedade justificativa de invasão, a permitir a realização de justiça pelas próprias mãos.4. Recurso conhecido e provido.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos os autos, acorda, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 de janeiro de 2015. DIRACY NUNES ALVESDesembargadora- Relatora” (TJPA – Apelação Cível – Nº 0007238-59.2007.8.14.0028 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 15/01/2015) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se decisão exaradas pelos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INJUSTA. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE. I - Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta.
II - O princípio constitucional da função social da propriedade não pode ser utilizado como fundamento para a manutenção de posse obtida clandestinamente, sob pena de se validar o abuso praticado pelo invasor.
III - O possuidor de má-fé não faz jus a indenização por benfeitorias. IV - Apelação desprovida” (TJ-DF 07071036920198070005 DF 0707103-69 .2019.8.07.0005, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONFLITO AGRÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA FACE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA- ESBULHO POSSESSÓRIO - COMPROVAÇÃO - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - DISPENSA DE PROVA. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a questão relativa ao mérito da ação de reintegração de posse não depende de longa dilação probatória, havendo os elementos suficientes nos autos para a aferição da natureza do esbulho exercido pelos réus, assim como a posse anterior pela parte autora. Orienta o STJ que não há obrigação processual de serem esmiuçados todos os pontos arguidos nos arrazoados das partes, por mais importantes que pareçam ser para os interessados, bastando a explicitação dos motivos norteadores do convencimento. (RESP nº 39 .870-3/PE). A comprovação do esbulho possessório pode ser aferida pelo boletim de ocorrência, no qual consta afirmativa do líder do Movimento dos Sem Terra sobre a ocupação da área e a data de distribuição da demanda, demonstrando que a invasão ocorreu à menos de ano e dia.
A verificação da função social da propriedade não é requisito necessário para as ações possessórias, sendo que a Constituição Federal define que cabe tão somente à União desapropriar para fins de reforma agrária. Não se confunde o instituto da desapropriação, devido ao não cumprimento da função social da propriedade, com o esbulho possessório
”

(TJ-MG - AC: 10024120303722002 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO ESBULHO.
REQUISITOS DO ART. 561 CPC DEMONSTRADOS. DISPENSA DE PROVA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
. I - Impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art. 5, LV da CR/88, sob pena de nulidade. Contudo, estes devem ser sopesados frente ao também constitucional direito à duração razoável do processo (art . 5º, LXXVIII), cabendo-lhe, portanto, a função de indeferir ou dispensar a realização de provas desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.
II - Nas ações possessórias, faz-se prescindível a aferição da função social da propriedade, sendo certo que a lide deve ser solucionada à luz dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. A função social deve ser discutida em demandas expropriatórias para fins de reforma agrária, cuja responsabilidade e competência são da União Federal
(TJ-MG - AC: 10000160656526006 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 04/12/2018) (grifos nossos).

Ademais,
não prospera o pedido de “conversão da ação possessória desapropriação indireta”
, matéria estranha ao objeto da presente lide e incompatível com a natureza desta ação possessória.

Recorde-se que a desapropriação indireta ocorre quando
o poder público se apropria de um bem particular sem o devido processo legal
– o que não ocorreu no presente feito, vez que se trata de uma
contenda envolvendo particulares.

Nesse sentido, observe-se julgamentos exarados pelos Tribunais Pátrios, que esclarecem a natureza do instituto, bem como sua incompatibilidade com o caso em epígrafe:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CARACTERIZADA. EFETIVO APOSSAMENTO NÃO COMPROVADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A parte agravante ajuizou ação de desapropriação indireta na qual defendeu a responsabilidade do ente público pelos danos ocasionados em seu imóvel, decorrentes da invasão de terceiros após decreto expropriatório. O Tribunal de origem reconheceu o direito à indenização tão somente pelo fato de o município ter deixado de consumar a desapropriação dentro do prazo de 120 dias da publicação do decreto de utilidade pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o efetivo apossamento do bem é imprescindível para o reconhecimento da desapropriação indireta.
O acórdão recorrido decidiu a questão em desconformidade com tal entendimento, logo, correta a decisão agravada ao dar provimento ao recurso especial do ente municipal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 1597142 MS 2019/0299574-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (grifos nossos).

“DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
1- A incorporação de imóvel ao patrimônio de ente público, sem observância do procedimento legal, configura desapropriação indireta e enseja ao proprietário do bem o direito de receber indenização.
2-O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC (Tema 1019 - STJ)” (TJ-RJ - APL: 04506081220128190001, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/01/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021) (grifos nossos).

Por fim, entendo que o apelado teria, em tese, direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, com esteio no art. 1.220, do CC.
Todavia, a indenização, nestes casos, demanda a comprovação da realização das referidas benefeitorais, o que não se verifica no presente feito
.

O autor se limita a alegar seu direito a ressarcimento, sem se descincumbir do ônus da prova da
existência
das benefeitorais, bem como
de sua natureza
necessária.

Assim, inviável, no caso posto nos autos, deferir o ressarcimento de benefeitorias não provadas nos autos. No mesmo sentido:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO POR OBSTRUÇÃO DE ACESSO (TAPUMES E TROCA DE FECHADURAS). REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC ATENDIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA (CPC, ARTS. 98 E 99, § 3º).
RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E PROVA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ SEM DIREITO DE RETENÇÃO (CC, ART. 1.220).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por réu em face de sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelas autoras, reintegrando-as na posse do imóvel urbano, com condenação do réu em custas e honorários de 10% do valor da causa; no recurso, o apelante requer gratuidade da justiça, a reforma integral para improcedência do pedido reintegratório ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção e indenização por benfeitorias, além da suspensão da exigibilidade dos honorários (CPC, art. 98, § 3º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade da justiça ao apelante (CPC, arts. 98 e 99, § 3º); (ii) estabelecer se se encontram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse; (iii) determinar se há direito de retenção e indenização por benfeitorias e se estas foram especificadas e provadas; e (iv) verificar os efeitos da gratuidade na exigibilidade dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concede-se a gratuidade da justiça ao recorrente pessoa natural quando demonstrada a hipossuficiência, presumida nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, reforçada quando assistido pela Defensoria Pública.

4. Reconhece-se o esbulho quando as autoras comprovam posse anterior (título definitivo e conta de energia em nome desde 2016) e o réu impede o exercício da posse mediante colocação de tapumes, troca de fechaduras e obstrução física de acesso, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.

5. Rejeita-se a alegação de posse antiga, contínua e pacífica pelo réu quando não há prova idônea que a comprove, incumbindo-lhe o respectivo ônus.

6. Indeferem-se retenção e indenização por benfeitorias quando o réu não as especifica nem prova; ademais, o possuidor de má-fé somente tem direito ao ressarcimento das necessárias, sem direito de retenção (CC, art. 1.220), não prevalecendo a invocação genérica do art. 1.219 do CC.

7. A jurisprudência citada corrobora a necessidade de descrição e prova das benfeitorias e a impossibilidade de retenção quando ausentes tais elementos ou quando caracterizada posse injusta/má-fé: TJ-RJ, APL 0035684-53.2021.8.19.0031 (25.05.2023); TJ-SP, Apelação 1041686-51.2020.8.26.0002 (04.04.2024).

8. A natureza possessória da demanda (jus possessionis) afasta a discussão sobre domínio, bastando a prova da posse anterior e do esbulho para a tutela possessória.

9. Mantêm-se custas e honorários fixados na origem, ficando sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça (CPC, art. 99, § 3º). 2. Em ação de reintegração de posse, comprovadas a posse anterior e o esbulho, impõe-se a reintegração (CPC, art. 561). 3. O possuidor de má-fé não tem direito de retenção e somente são ressarcidas as benfeitorias necessárias (CC, art. 1.220). 4. O pedido de indenização/retensão por benfeitorias exige descrição específica e prova do que foi realizado. 5. A ação possessória não comporta discussão sobre o domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/Lei 1.060/50; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.007, § 1º, e 561; CC, arts. 1.219 e 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0035684-53.2021.8.19.0031, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 25.05.2023; TJ-SP, Apelação 1041686-51.2020.8.26.0002, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 04.04.2024” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-11.2021.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2025) (grifos nossos).

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO URBANA. INDEFERIMENTO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória cumulada com pedido declaratório de inexistência de direito à indenização por benfeitorias, proposta pelos proprietários do imóvel situado no Lote 09, Quadra 52, Residencial Amazônia, Parauapebas/PA. A sentença reconheceu a posse injusta exercida pela ré, consolidou os autores na posse do bem, rejeitou o pedido de usucapião urbana e afastou o direito à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de rescisão contratual formal entre os promitentes vendedores e terceiro obsta o ajuizamento da ação reivindicatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião urbana; (iii) determinar se a posse exercida pela apelante é de má-fé; (iv) verificar se há direito à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória prescinde de rescisão formal de contrato firmado entre o proprietário e terceiro, sendo suficiente a demonstração da propriedade, individualização do bem e posse injusta do réu, ainda que de boa-fé.

4. A apelante não preenche os requisitos do art. 1.240 do Código Civil para usucapião urbana, pois sua posse decorre de cessão não formalizada de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido, caracterizando posse precária.

5. A ausência de comprovação de quitação do contrato, da cinetificação dos promitentes vendedores e do registro da cessão de direitos evidencia a má-fé da apelante na ocupação do imóvel.

6. A indenização por benfeitorias exige comprovação concreta das melhorias realizadas
e da boa-fé do possuidor, requisitos não atendidos no presente caso, sendo indevido o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação reivindicatória independe de rescisão formal de contrato anterior firmado com terceiro, bastando a comprovação da propriedade e da posse injusta.

2. A posse decorrente de cessão de contrato de promessa de compra e venda inadimplido, sem anuência do promitente vendedor, é precária e não gera efeitos para fins de usucapião.

3. A ocupação de imóvel com ciência da ausência de justo título configura posse de má-fé.

4. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, especialmente na ausência de comprovação da realização, utilidade ou necessidade das mesmas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.228, 1.240, 1.242, 1.255; CPC, arts. 85, §11, 932, IV e V; Lei nº 6.766/79, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1014510-00.3549-5/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 31.08.2021; TJ-SP, AC nº 1002187-55.2023.8.26.0099, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.05.2024; TJ-MS, AC nº 0808778-17.2017.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 24.09.2024; TJ-MG, AC nº 1007314-00.1851-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 21.02.2019; TJ-MT, AC nº 0022517-59.2013.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816538-33.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025) (grifos nossos).

“EMENTA: INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS.
POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. - O direito de indenização é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias - O vício subjetivo da má-fé decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse. Ciente a demandada da injustiça de sua posse exercida, sem amparo fático ou jurídico, em detrimento do direito do autor, caracteriza a posse de má-fé - Ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas” (TJ-MG - AC: 10073140018513001 Bocaiúva, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019) (grifos nossos).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE E ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – DEMONSTRADOS PELO AUTOR – PEDIDO CONTRAPOSTO –
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE BENFEITORIA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AFASTADA
– RETENÇÃO DO BEM ATÉ O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS – MATÉRIA PREJUDICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. 1 – O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; e a perda da posse, na ação de reintegração, como feito nos autos. 2 – Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Na hipótese, não se considera benfeitoria necessária a construção precária de uma pequena edícula aos fundos do lote objeto da ação, em péssimo estado de conversão, suja segurança da edificação sequer pode ser averiguada devido as falhas estruturais importantes, que o autor não terá nenhum proveito ou vantagem . Portanto, não comprovada a existência de benfeitoria necessária – e, ainda que se entendesse de modo diverso, a construção irregular estaria mais que compensada pelos danos ( CC, art. 1.221)–, afasta-se da condenação indenizatória” (TJ-MS - Apelação Cível: 00240962320108120001 Campo Grande, Relator.: Des . José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 05/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIDO OS REQUISITOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA . BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. O vício subjetivo da má-fé decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse . Ciência, pela requerida, da injustiça de sua posse exercida, sem amparo fático ou jurídico, em detrimento do direito do requerente.
Posse de má-fé caracterizada.Conforme reza o art. 1 .220 do CCB, ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas. Todavia, no caso em questão não foi comprovado, de forma estreme de dúvida, que a reforma efetuada foi necessária
, haja vista que as fotografias e os recibos acostados aos autos, isolados, não são suficientes para autorizar o ressarcimento da referida obra. Ademais, algumas fotografias e recibos estão ilegíveis.Sentença confirmada .NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJ-RS - AC: 70080310345 RS, Relator.: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2019) (grifos nossos).

Enfim, no presente feito, restou insofismável que os apelados conseguiram provar o exercício da posse sobre o bem, bem como o esbulho realizado pelo apelantes, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão recorrida, em todos os seus termos, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Majoro os honorários advogados advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025